Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-85.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003871-85.2018.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.88365958 e 88471470
O recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, suspendendo-se a eficácia do processo de origem, até o julgamento final do presente recurso.
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça